Tribunal: TJSP
Processo: 1059796-37.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de indenização – Alegada omissão – Inexistência.

Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de declaração no 1059796-37.2016.8.26.0100/50000
Voto no 42.947 - cac
Registro: 2020.0000076662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1059796-37.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IMPACTA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, é embargada
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1059796-37.2016.8.26.0100/50000
Voto no 42.947 - cac
Embargos de Declaração no 1059796-37.2016.8.26.0100/50000
Embargante : Impacta S.A. Indústria e Comércio.
Embargada : AES Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S.A.
Comarca : São Paulo (19a Vara Cível Central)
VOTO No 42.947
Embargos de declaração Ação de indenização Alegada
omissão Inexistência.
Inexistência de omissão, contradição ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
1728/1732, que negou provimento à apelação interposta pela autora
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de indenização por
danos materiais e morais, fundada em prestação de serviços de energia.
Argui a embargante ter sido omisso o julgamento que se reportou apenas
à r. sentença já proferida, sem enfrentar adequadamente os pontos
levantados na apelação.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição ou erro material.
A embargante de fato pretende rediscutir a matéria que não lhes foi
favorável, sendo certo que há recurso adequado para que possa se
insurgir contra o que foi decidido.
O fato de a Turma julgadora ter adotado os
fundamentos da r. sentença, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte, não significa não terem sido analisados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1059796-37.2016.8.26.0100/50000
Voto no 42.947 - cac
argumentos da apelação, pois, por maioria de votos, decidiu pelo seu
desprovimento.
Além disso, a utilização do art. 252 do
Regimento Interno desta Corte não ofende quaisquer dos princípios que
devem ser seguidos e tampouco retira da parte o direito de ter a matéria
discutida reexaminada, uma vez que a adoção de referido dispositivo
significa tão somente a concordância com o já decidido após a
apreciação do conteúdo dos autos, e repetir referidos argumentos e
conclusões seria tornar o julgamento redundante e não mais claro ou
preciso. Tenha-se que a decisão foi entendida como completa, com
análise de todos os pontos relacionados ao inconformismo da apelação,
porém, com adoção distinta à buscada pela recorrente.
Na realidade, sob o manto dos embargos de
declaração, pretende o embargante a reforma do julgamento, não sendo
este o recurso adequado.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica